Tribunal: STF
Processo: ARE 1373350
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GOIANDIRA. RECEPCIONISTA. PROGRESSÃO HORIZONTAL E VERTICAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.011/2004. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ‘INTERNA CORPORIS’. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    I – Afirma a Recorrente que desde 1º/06/1986 exerce o cargo efetivo de Recepcionista, e que ao longo de sua vida funcional, não obteve progressão funcional vertical (promoção) e horizontal previstas no plano de carreira dos servidores públicos, insculpido na Lei 1.011/2004, alterada pelas Leis n(s) 1.034/05 e 1.035/05;



    II – Conforme se infere da sentença, em sede de controle difuso, foi declarada a inconstitucionalidade das Leis Municipais n(s) 1.011/2004, 1.034/2005 e 1.035/2005 de Goiandira – GO em razão da desobediência às normas dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000);



    III – O art. 97 da CF/88, regulamentado pelo art. 948 e seguintes, do CPC, estabelece que, diante de controle incidental, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. A despeito do caráter colegiado que permeia a Turma Recursal, explica-se que ‘o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da CF/1988) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/1988), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial [ARE 868.457 RG, rel. min. Teori Zavascki, P, j. 16-4-2015, DJE 77 de 24-4- 2015, Tema 805.]’. Desse modo, sem óbice para que esta Turma analise a constitucionalidade das normas municipais que pautam o pedido de progressão funcional, conforme se segue;



    IV – A Lei Municipal no 1.011/2004, posteriormente alterada pelas 1.034/05 e 1.035/05, criou benefícios aos servidores públicos municipais, notadamente as progressões que a Recorrente pretende receber. A referida lei estabelece no capítulo III, denominado ‘Do desenvolvimento funcional’, claros critérios para a promoção/progressão funcional e vertical dos servidores do Município de Goiandira, na respectiva carreira;



    V - Na hipótese, ao declarar a inconstitucionalidade das aludidas normas sob o argumento de que o projeto de lei não foi instruído com a documentação exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o magistrado realizou controle judicial de normas inerentes à edição de leis do poder legislativo municipal, o que é vedado no ordenamento jurídico;



    VI - Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que ‘em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria ‘interna corporis’ (STF – RE 1297884 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 14/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/08/2021) e, por não constar nos autos elementos que permitem a análise do trâmite legal, vale dizer, deixou o ente federado de juntar cópia do processo legislativo em questão, não havendo que se falar em vícios formais capazes de suplantar o direito subjetivo ora perquirido1;



    VII – Outrossim, a ausência de previsão orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores. É possível inviabilizar tão somente o pagamento das vantagens no exercício financeiro em que a lei foi editada, pois, por regra, não se pode alterar o orçamento já programado e em vigência. Ademais, condicionar o direito do servidor público, já reconhecido pela própria Administração Pública, ao poder discricionário daquela em editar a respectiva programação orçamentária, constitui uma afronta à eficácia da lei, a sua obrigatoriedade e ao princípio da segurança jurídica (artigo 5º, inciso XXXVI, da CRFB/88). Dessarte, afastada a inconstitucionalidade por via de exceção aferida na origem, como precedentes da Turma Recursal do Estado de Goiás



    VIII – Superada a questão prejudicial de mérito e reestruturada a interpretação da legislação pertinente, adentra-se a própria controvérsia, eis que a apreciação das alegações expendidas e da documentação acostada aos autos revelam que a demanda encontra-se em condições de julgamento, o que autoriza a aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, inc. I), habilitando a instância recursal a julgar, desde logo, o mérito da lide;



    IX - Nos termos da legislação em regência, a progressão horizontal pleiteada está condicionada tão somente ao cumprimento do interstício temporal de dois anos de efetivo exercício na referência (artigo 17, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiandira – GO); Sendo assim, quando o servidor preencher esse requisito objetivo, a Administração Pública deve, ex officio, progredi-lo, o que se determina;



    X - Com relação à progressão vertical, exige-se, para além do lapso temporal de (cinco) anos de efetivo exercício na classe que ocupa, não pode o servidor ter sofrido punição disciplinar nos últimos 6 (seis) que antecederem a progressão e deve ser aprovado em processo seletivo interno com a nota mínima de 07 (sete) (artigo 22), a ser realizado pela Administração. Não demonstrada a reprovação por nota inferior a média 07 (sete) da parte reclamante em avaliação de desempenho, na forma do art. 373, inciso II, CPC/15, deve esta ter o direito à progressão declarado em seu favor, e, consequentemente, torna-se devido o pagamento das diferenças salarias com relação à referência de cada período que fez jus ao reenquadramento na carreira4;



    XI - Destaca-se, por oportuno, que a omissão da Administração em providenciar a avaliação do servidor não pode servir de fundamento para impedir a concessão do benefício profissional, pois a inércia administrativa estaria sendo usada em benefício próprio do ente público como justificativa para a não efetivação de um direito resguardado em legislação editada pelo próprio ente federado, em clara afronta ao princípio da legalidade. Portanto, inadmissível obstar o acesso da Recorrente ao seu direito legalmente previsto, em razão de inércia administrativa;



    XII - Outrossim, no momento em que a lei define e delimita exatamente os contornos do direito, mostra-se plenamente e juridicamente possível a concessão deste pelo Estado-Juiz, desde que legitimamente provocado, uma vez que a inércia administrativa não pode ser empecilho para o usufruto de direito pelo servidor;



    XIII – Recurso conhecido e provido para afastar a inconstitucionalidade das Leis 1.011/2004, 1.034/2005 e 1.035/2005 de Goiandira – GO e julgar procedente o pedido inicial, para: a) DECLARAR o direito do Recorrente a correta evolução das progressões horizontais e verticais, desde o momento que preencheu os requisitos legais; b) CONDENAR o Recorrido ao pagamento das diferenças salariais advindas da não aplicação da legislação durante os últimos 5 (cinco) anos, contados do ajuizamento desta ação, observadas as referências dos padrões de cada classe e ainda, os reflexos vencimentais, inclusive gratificação natalina, férias e seus adicionais; c) O índice utilizado para correção monetária será IPCA-E, na forma estabelecida no Recurso Extraordinário – RE 870947, devida desde o não pagamento mensal (Súmula 43 do STJ) e juros de mora nos termos da Lei Federal nº 9.494/97, art. 1º – F (Tema 810 do STF) e Súmula 2 da TUJ-GO;



    XIV – Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso interposto (art. 55 da Lei 9.099/95)” (págs. 1-3 do documento eletrônico 3).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 37, caput e 169, § 1°, da mesma Carta, bem como do 113 do ADCT.



    Sustenta a inconstitucionalidade da aprovação de lei local que importa aumento de despesa sem prévio estudo de impacto orçamentário-financeiro, destacando que as Leis municipais 1.011/2004, 1.034/2005 e 1.035/2005 seriam inconstitucionais. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque para superar a compreensão da instância do Tribunal de origem sobre a ausência de elementos nos autos que permitam a análise do trâmite legal e do apontado vício de ausência de estudo de impacto orçamentário-financeiro, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    É certo, ainda, que esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 



    Ademais, e acompanhando a decisão monocrática exarada pelo Ministro Dias Toffoli, no ARE 1.372.381/GO, em exame de caso análogo, verifica-se ser



    “[...] impertinente a alegada violação do art. 113 do ADCT, o qual estabelece que ‘a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro’. Com efeito, as Leis municipais nºs 1.011/04, 1.034/05 e 1.035/05 são anteriores à entrada em vigor do referido dispositivo constitucional, que foi incluído pela EC nº 95/16”.



    Com essa orientação, cito, também o RE 1.364.204/GO, Rel. Min. Rosa Weber e ARE 1.364.230/GO, Rel. Min. Nunes Marques, em casos semelhantes ao dos autos. 



    Por fim, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional, pois o recorrente não demonstrou que o acórdão recorrido teria julgado válida lei local contestada em face de lei federal, o que atrai, no ponto, a incidência da Súmula 284/STF.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator